Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715159-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. J. C. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI CANDIDA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. J. C. G. R., representada por sua genitora, R. C. D. R., em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705424-19.2024.8.07.0018, cujo juízo singular deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades (UTI PEDIÁTRICA), observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada. Em petição ID 58153069, a parte agravante requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de haver conseguido vaga em leito de UTI do Hospital da Criança na madrugada de terça-feira onde segue internada. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Diante da informação de que a parte agravante conseguiu ser internada em leito de UTI, razão do presente recurso, constata-se a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2024 16:14:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora